Tribunal: TJDFT
Processo: 0001638-23.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO DOLOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DEMONSTRADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME CULPOSO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
1. No crime de receptação a prova da licitude do bem apreendido cabe a quem o detém, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, incumbindo ao réu o dever de demonstrar a posse de boa-fé do objeto ou sua conduta culposa. 1.1. Se as circunstâncias singulares que permearam o fato, corroboradas pelo acervo oral, comprovam o dolo do delito imputado ao réu, incabível sua absolvição ou a desclassificação para a modalidade culposa do crime.
2. No caso concreto, o réu assumiu a aquisição de objeto produto de crime e sua posterior venda, mas alegou que desconhecia a procedência ilícita do bem. A sua confissão, ainda que qualificada, deve ser reconhecida quando utilizada pelo sentenciante para fundamentar a condenação.
3. Acertada a fixação do regime prisional semiaberto, porquanto, embora a pena seja inferior a quatro anos, o acusado é reincidente.
4. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, reconhecida a circunstância atenuante da confissão, readequando-se a pena imposta.